Tribunal: TJBA
Processo: 8045254-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045254-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - COAPH

Advogado(s)
:
ROBSON HALLEY COSTA RODRIGUES, JOSE AIRTON DANTAS NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela COAPH em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por preclusão temporal. A embargante alega omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais sobre cessão de crédito, habilitação e precatórios, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, não obstante ter enfrentado as questões jurídicas subjacentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do mérito ou à modificação do julgado.

4. Não se configura omissão quando o tribunal examina e decide fundamentadamente a questão controvertida, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

5. O acórdão embargado examinou adequadamente a preclusão temporal e enfrentou a alegação de fato novo, concluindo que a retificação da escritura não alterou a ausência de valor líquido e de precatório vinculado.

6. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos nem a explicitar todos os dispositivos legais, bastando fundamentar as razões suficientes à formação de seu convencimento.

7. O artigo 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, dispensando manifestação expressa sobre dispositivos legais quando a matéria foi debatida e decidida, ainda que implicitamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão enfrentou fundamentadamente as questões jurídicas correspondentes.

2. O prequestionamento ficto do artigo 1.025 do CPC dispensa manifestação expressa sobre dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente debatida e decidida.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 1.022, 1.025 e 1.026, §2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF (AI 791.292/PE-RG-QO e AgR RE 1123950 BA); STJ (EDcl no AgRg no HC 707726 PA e EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8045254-05.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - COAPH e como embargados MUNICÍPIO DE SALVADOR e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DEC
L
ARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora